Tribunal: TCU
Processo: 005.098/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2744/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.098/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alves Diniz (XXX.183.247-XX); Edi da Silva Munis (XXX.119.522-XX); Joao Campos da Costa (XXX.979.682-XX); Jose Almeida Franca (XXX.594.942-XX); Jose Santos Alves (XXX.337.432-XX); Lauro Lopes da Silva (XXX.578.322-XX); Paulo Ricardo da Costa (XXX.990.672-XX); Regina Coeli Freire de Oliveira (XXX.169.252-XX); Sebastiao Desiderio Alves Filho (XXX.040.402-XX); Wanderley Antonio de Lima Caranha (XXX.969.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.